Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746894-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO REU: EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, proposta por Larissa Argenta Ferreira de Melo objetivando desconstituir a sentença proferida no processo 0710214-74.2023.8.07.0020. A autora aponta a violação do artigo 966 incisos V, VII e VIII, do CPC. Defiro o prazo de 15 dias para autora emendar a petição inicial na forma do art. 321 do CPC, sob pena de extinção do feito, como determina o art. 330 do CPC, devendo: a) Indicar, com precisão, em que consiste a violação manifesta da norma jurídica, bem como o erro de fato verificável do exame do processo; b) Demonstrar a prova nova cuja existência ignorava ou que não pôde fazer uso, capaz de eventualmente lhe assegurar pronunciamento favorável, justificando a impossibilidade de produção no processo originário; c) Descrever, com precisão, os fatos constitutivos do seu direito. No mesmo prazo, a autora deverá apresentar comprovante de rendimento para permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e